Tribunal: TJES
Processo: 5020841-56.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020841-56.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. DESIGNAÇÃO DE LEITURA DE SENTENÇA EM AUDIÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Intempestividade do recurso, tendo em vista que a designação de leitura da sentença em audiência, suprimindo a necessidade de intimação posterior. Contagem do prazo recursal a partir da leitura da sentença, conforme entendimento consolidado dos Tribunais.

RAZÕES DE DECIDIR

A designação, em audiência una, de data para leitura da sentença supre o requisito formal de intimação, conforme jurisprudência dominante, não havendo necessidade de nova publicação para início do prazo recursal. Nos autos, a leitura de sentença foi designada e efetivada em
08/11/2024
, encerrando-se o prazo recursal em
22/11/2024
, conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/95. O recurso, contudo, foi interposto
somente em 29/11/2024
, evidenciando sua intempestividade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado
não conhecido por intempestividade
.

Tese de julgamento
: A designação de prazo para leitura de sentença em audiência supre a necessidade de intimação posterior, iniciando-se o prazo recursal na data da leitura, conforme previsto na
Lei nº 9.099/95
e entendimento consolidado dos Tribunais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5009657-11.2021.8.08.0012, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma;

TJ-RJ - MS: 00008672720188199000 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL XIV JUI ESP CIV, Relator: KEYLA BLANK DE CNOP, Data de Julgamento: 13/06/2018, CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 18/06/2018;

TJ-PR - AC: 7547593 PR 0754759-3, Relator: Costa Barros, Data de Julgamento: 22/06/2011, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 665.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020841-56.2024.8.08.0012

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA: MARIA DO CARMO RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. DESIGNAÇÃO DE LEITURA DE SENTENÇA EM AUDIÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Intempestividade do recurso, tendo em vista que a designação de leitura da sentença em audiência, suprimindo a necessidade de intimação posterior. Contagem do prazo recursal a partir da leitura da sentença, conforme entendimento consolidado dos Tribunais.

RAZÕES DE DECIDIR

A designação, em audiência una, de data para leitura da sentença supre o requisito formal de intimação, conforme jurisprudência dominante, não havendo necessidade de nova publicação para início do prazo recursal. Nos autos, a leitura de sentença foi designada e efetivada em
08/11/2024
, encerrando-se o prazo recursal em
22/11/2024
, conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/95. O recurso, contudo, foi interposto
somente em 29/11/2024
, evidenciando sua intempestividade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado
não conhecido por intempestividade
.

Tese de julgamento
: A designação de prazo para leitura de sentença em audiência supre a necessidade de intimação posterior, iniciando-se o prazo recursal na data da leitura, conforme previsto na
Lei nº 9.099/95
e entendimento consolidado dos Tribunais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5009657-11.2021.8.08.0012, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma;

TJ-RJ - MS: 00008672720188199000 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL XIV JUI ESP CIV, Relator: KEYLA BLANK DE CNOP, Data de Julgamento: 13/06/2018, CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 18/06/2018;

TJ-PR - AC: 7547593 PR 0754759-3, Relator: Costa Barros, Data de Julgamento: 22/06/2011, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 665.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a autora que a empresa ré realizou descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem qualquer autorização ou vínculo contratual válido. Sustenta que nunca aderiu à referida entidade e que os valores foram descontados sem seu consentimento, totalizando R$ 179,33. Requereu a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, declaro a inexistência do vínculo jurídico entre as partes e dos débitos decorrentes, ficando a ré obstada de realizar novos descontos em benefício previdenciário da autora, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno o requerido a restituir à requerente o valor de R$179,33, atualizado monetariamente a partir do desconto e acrescido de juros legais a partir da citação, sem prejuízo dos descontos eventualmente realizados no curso do processo, na forma do art. 323, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido, ainda, ao pagamento à requerente da quantia de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Em sede de Recurso Inominado, a empresa ré defende a legalidade dos descontos, afirmando que não houve cobrança indevida, pois a recorrida não comprovou a inexistência do vínculo contratual. Argumenta que eventual rescisão deve seguir as normas estatutárias e que não há fundamento para restituição em dobro ou indenização por danos morais. Requer, assim, a improcedência dos pedidos, confirmando a validade da relação jurídica e dos descontos realizados.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, destaca-se que, o recorrente não foi intimado através de diário eletrônico ou intimação pelo sistema do PJE/ES da prolação da sentença. Isso porque o juízo sentenciante, durante a Audiência Una – conciliação, instrução e julgamento – (Termo de Audiência de Id. n° 12025093) designou leitura de sentença para o dia 08/11/2024, a partir das 17:00 horas, o que supre o direcionamento de nova intimação sobre a prolação da sentença para os advogados dos litigantes.

No tocante a validade da designação de leitura de sentença, que supre a necessidade de encaminhamento de intimação para os advogados das partes, dispõe a jurisprudência pátria:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PARTE INTIMADA DA LEITURA DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5009657-11.2021.8.08.0012, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0000867-27.2018.8.19.9000 IMPETRANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO XIV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REGIONAL DE JACAREPAGUÁ VOTO MANDADO DE SEGURANÇA. LEITURA DE SENTENÇA. DISPONIBILIZAÇÃO REGULAR. INTIMAÇÃO EFETIVADA. NOVA PUBLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ATO. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra decisão proferida por Juiz de Direito do XIV Juizado Especial Cível Regional de Jacarepaguá, nos autos do processo nº 0034513-69.2017.8.19.0203, que deixou de receber recurso inominado interposto pela impetrante, por considerá-lo intempestivo (fls. 213). [...] Não assiste razão ao impetrante
. Foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento nos autos do processo acima referenciado, com designação de leitura de sentença para o dia 16/10/2017,
conforme ata reproduzida á fls. 138, sendo certo que, de acordo com consulta processual realizada por esta Magistrada, consta a disponibilização da sentença em indigitada data. Vejamos: A afirmação do impetrante, consubstanciada na publicação superveniente e na tela de fls. 221, reproduzida no corpo da inicial do presente mandado de segurança, não tem o condão de desconstituir as demais informações constantes dos autos, do sistema informatizado e da consulta processual acima. Inicialmente, em relação à nova publicação, afasta-se de plano a alegação, já que esta não tem o condão de, por si, impor a devolução de prazo recursal que fluiu regularmente a partir da data designada para leitura. Em segundo lugar, a prova material referida - tela de consulta realizada pela parte impetrante, além de não corresponder às informações efetivas do site, apresenta-se como mera tela de consulta inicial do processo, sem a expansão para visualização de todos os movimentos, prestando-se exclusivamente a tentar induzir o juízo a erro.
Neste sentido, as partes foram regularmente intimadas da sentença que foi tempestivamente disponibilizada e tendo o Juízo fixado dia certo e determinado para a publicação da sentença, corretamente ressaltado, a intimação se encontrava aperfeiçoada quando da nova publicação
. Diante do exposto, considerando a inequívoca intimação por leitura de sentença, VOTO no sentido de DENEGAR a ordem. Condena-se o Impetrante ao pagamento das custas. Sem arbitramento de honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/09. Publique-se e intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Preclusas as vias impugnativas, oficie-se à Autoridade Impetrada para ciência da decisão. Rio de Janeiro, na data da sessão de julgamento. KEYLA BLANK DE CNOP Juíza de Direito - Relatora o PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUARTA TURMA RECURSAL Juíza: KEYLA BLANK DE CNOP. (TJ-RJ - MS: 00008672720188199000 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL XIV JUI ESP CIV, Relator: KEYLA BLANK DE CNOP, Data de Julgamento: 13/06/2018, CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 18/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - RITO PELA LEI 5.478/68 - AUDIÊNCIA - SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO - ART. 7º DA LEI - RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - PRAZO QUE SE INICIOU A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA - ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO PARA O ATO - NÃO COMPARECIMENTO - DETENTOR DO JUS POSTULANDI - RECURSO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO. Uma vez proferida a sentença em audiência, se as partes foram devidamente intimadas para o ato, e não comparecerem, o prazo conta-se da leitura da sentença em audiência. (TJ-PR - AC: 7547593 PR 0754759-3, Relator: Costa Barros, Data de Julgamento: 22/06/2011, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 665).

Conforme se depreende dos autos, a sentença foi disponibilizada na data de leitura, 08/11/2024, de forma que o prazo para interposição recursal de se encerrou dia 22/11/2021. Todavia, o Recurso Inominado somente foi interposto dia 29/11/2024, evidenciando a sua intempestividade, conforme atestado na certidão de Id n° 12025099.

Dessa forma, considerando a interposição recursal após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias, necessário o reconhecimento da intempestividade e, consequentemente, o não conhecimento do Recurso Inominado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
interposto, diante de sua intempestividade, na forma do art. 42 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)